Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-71.2001.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000271-71.2001.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), POLASTRINI & PICOLOTO LTDA - CNPJ: 37.486.644/0001-41 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ARTIGO 174 DO CTN – NÃO CONFIGURADA - AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação,
tendo sido assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SÓCIO – AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora os nomes dos sócios constem da CDA executada, não se mostra legítima a penhora de seus bens particulares, notadamente quando sequer houve o redirecionamento do executivo fiscal movido unicamente contra a pessoa jurídica
.

2.
Conforme precedentes jurisprudenciais, para que a execução seja redirecionada contra o sócio mostra-se necessária que a citação dos corresponsáveis sejam efetuadas no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada
.

3. Recurso não provido”.

Em suas razões recursais o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que o Tribunal não analisou de forma adequada a questão da legitimidade da penhora sobre bens do sócio quando seu nome consta na Certidão de Dívida Ativa, sem necessidade de redirecionamento formal da execução.

Afirma que a decisão considerou imprescindível o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio, enquanto há jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inclusão do nome do sócio na CDA já autoriza a constrição de seus bens.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões apontadas. Caso necessário, requer o efeito modificativo dos embargos, com a consequente reconsideração do julgamento e o reconhecimento da validade da penhora sobre os bens do sócio sem a exigência de redirecionamento formal da execução (Id. 260814189).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de bens da parte executada e da falta de redirecionamento da execução dentro do prazo legal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido devidamente analisada a possibilidade de penhora sobre os bens do sócio cujo nome constava na Certidão de Dívida Ativa, independentemente do redirecionamento formal da execução fiscal.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o redirecionamento da execução contra os sócios não ocorre de maneira automática, mesmo quando seus nomes constam na CDA, sendo necessária a observância dos requisitos legais e do prazo prescricional de cinco anos para a efetivação da citação dos corresponsáveis.

Além disso, o acórdão destacou que a prescrição para o redirecionamento da execução já havia se consumado, tendo transcorrido o prazo quinquenal sem que a Fazenda Pública promovesse qualquer medida concreta para a citação do sócio como responsável tributário.

É cediço, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a simples inserção do nome do sócio na CDA não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação da sua responsabilidade na dissolução irregular da empresa ou na prática de atos que configurem fraude ou confusão patrimonial.

Neste sentido:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA QUE DEIXA DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. SÚMULA 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO
EX OFFICIO
. ILEGALIDADE. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, no âmbito de execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica devedora principal, com posterior redirecionamento para o sócio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal sem pedido expresso de redirecionamento pela Fazenda Pública é lícito, e/ou se o redirecionamento está prescrito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp 1.104.900/ES, firmou entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio na CDA, presume-se a responsabilidade com base no art. 135 do CTN, cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de infração legal ou excesso de poderes.

4. No caso de dissolução irregular da empresa, constatada por certidão de oficial de justiça, a Súmula 435 do STJ legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

5. No caso, embora a dissolução irregular da empresa tenha sido certificada, a Fazenda Pública não requereu expressamente o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. A inclusão do sócio no polo passivo sem tal pedido expresso é ilegal, pois viola o princípio da inércia jurisdicional.

6. Além disso, ainda que se considere o pedido de penhora dos bens do sócio como sendo o pedido de redirecionamento, ele ocorreu após o prazo de cinco anos da ciência da dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal, configura-se prescrição, conforme o entendimento consolidado no Tema 444 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Ilegitimidade passiva do sócio declarada.

Tese de julgamento:
"O redirecionamento de execução fiscal contra sócio exige pedido expresso da Fazenda Pública, sendo ilegal sua inclusão
ex offício
. Além disso, é aplicável a prescrição quinquenal para o redirecionamento com base em dissolução irregular da empresa requerido após o quinquênio legal
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; CPC/2015, arts. 2º e 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), REsp 1.104.900/ES, Súmula 435 do STJ”.

(N.U 1001238-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)
. (destaquei).

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu que a Fazenda Pública não demonstrou qualquer ato inequívoco do sócio que justificasse o redirecionamento da execução, tampouco adotou medidas para sua citação dentro do prazo legal, razão pela qual não há como reformar a decisão sob a alegação de omissão.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025